Tribunal: TJSP
Processo: 2077457-84.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que, diante da falta de demonstração da capacidade econômico-financeira dos agravantes, manteve decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita – Alegação de deferimento tácito da assistência judiciária gratuita em primeiro grau - Descabimento - Decisão agravada que expressamente indeferiu tal benefício - Justiça gratuita,

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que, diante da falta de demonstração da capacidade econômico-financeira dos agravantes, manteve decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita – Alegação de deferimento tácito da assistência judiciária gratuita em primeiro grau - Descabimento - Decisão agravada que expressamente indeferiu tal benefício - Justiça gratuita, ademais, que não opera efeito retroativo, valendo apenas para situações futuras, a partir do deferimento – Decisão mantida.

Agravo regimental desprovido.